Tribunal: TJBA
Processo: 8058407-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058407-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ALEXANDRO LIRA REIS Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. REDUÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS E DADA OPORTUNIDADE PARA PAGAMENTO EM 2 PARCELAS, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. VALOR DE BENS QUE AFASTAM A AFIRMATIVA DE FRAGILIDADE FINANCEIRA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção sobre a impossibilidade de arcar com as custas do feito que a declaração de pobreza da parte que pleiteia a gratuidade judiciária gera pode restar desfeita em vista de outros subsídios existentes nos autos. Caso em que o contexto fático-probatório está a desconfigurar essa presunção. Precedentes jurisprudenciais. Manutenção da decisão de indeferimento do benefício.2. A proposta de redução e de parcelamento das despesas, prevista no § 6º do artigo 98 do CPC representa solução razoável, garantido o acesso ao Judiciário, sem causar prejuízo ao Estado. 3.RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058407-71.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ALEXANDRO LIRA REIS e como apelada BANCO VOLKSWAGEN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, .